Tribunal: CARF
Processo: 16682.720113/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16682.720113/2018-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.720 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
TAP MANUTENÇÃO E ENGENHARIA BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
LANÇAMENTO
FISCAL.
ADICIONAL
PARA
CUSTEIO
DA
APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento
do adicional para custeio da aposentadoria especial.
AFERIÇÃO INDIRETA. ALÍQUOTA ADICIONAL.
A falta, incoerência ou incompatibilidade dos documentos da empresa relativos
aos riscos ambientais do trabalho, autoriza o lançamento por aferição indireta
das alíquotas adicionais, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Denny Medeiros da Silveira votou na reunião
de novembro de 2021, e o conselheiro Honório Albuquerque de Brito não votou.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz
(presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Oportuno registrar que, quando da formalização do presente acórdão, o Relator,
conselheiro Denny Medeiros da Silveira, não mais integrava o quadro de conselheiros do CARF,
razão por que houve a necessidade da designação de redatoria ad hoc. À conta disso, consoante
atribuição conferida pelo art. 17, inciso III, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9/6/15, designei-me redator, para a consecução do reportado encargo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720113/2018-71
Fl. 40132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

Nestes termos, há de se adotar, na íntegra, as minutas de ementa, relatório e voto
que o Relator substituído disponibilizou no diretório corporativo deste Conselho, cujo acesso
está compartilhado aos conselheiros do Colegiado. Contudo, tratando-se tão somente da
replicação redacional de outrem, ressalvo que dito entendimento não necessariamente goza da
minha aquiescência.
À vista da contextualização posta, na sequência, passo à transcrição do relatório
apresentado pelo Relator substituído:
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 07-43.0332, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis/SC, fls. 40.034 a 40.066:
- DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador, lançado [em face do] contribuinte identificado em epígrafe, no montante
de R$ 5.825.240,04 (cinco milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta
reais e quatro centavos), consolidado em 29/01/2018, onde foram exigidas as diferenças
de contribuições destinadas ao financiamento de benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados com
direito à aposentadoria especial aos 25 anos, prevista no art. 57 da Lei no 8.213/91,
apuradas nas competências 01/2013 a 12/2013 (incluído o 13o salário). Sobre essas
remunerações incidiu o acréscimo de 6% (seis por cento) sobre a alíquota da
contribuição de que trata o inciso II, alíneas "b" e [...] do art. 22, da Lei no 8.212/91, nos
termos do previsto nos parágrafos 6o e 7o do art. 57 da Lei no 8.213/91 c/c art. 202,
incisos II e III, parágrafos 1o e 2o do Decreto no 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 11-45, a auditoria foi iniciada com a finalidade
de verificar o cumprimento das obrigações previdenciárias referentes ao controle dos
riscos ambientais de trabalho efetuado pela TAP Manutenção e Engenharia Brasil S/A,
em relação à possível exposição de seus empregados a agentes nocivos no período de
01/2013 a 12/2013, bem como da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta –
CPRB e ao Fator Acidentário de Prevenção – FAP, conforme o TDPF-F – Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal - Fiscalização n° 07.1.85.00-2016-00085-9. No
Relatório foram expostos os motivos fáticos do lançamento, que podem ser sintetizados
pelo seguinte excerto:
2.5. À luz de informações retiradas dos sistemas da Receita Federal do Brasil –
RFB, de que, entre os anos de 2012 e 2014, diversos empregados da TAP
requereram junto ao INSS benefício previdenciário de aposentadoria especial. De
acordo com os formulários de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP
apresentados pelos trabalhadores ao órgão, as condições prejudiciais à saúde ou à
integridade física em que exerceram suas funções na TAP ensejavam a
concessão de aposentadoria especial, por exposição a agentes nocivos.
Entretanto, não havia informação de exposição a agentes nocivos para a quase
totalidade desses segurados nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP do período.
Os trabalhadores que requereram benefícios, ou foram informados com o código
de ocorrência 0 (Sem exposição a agente nocivo. Trabalhador nunca esteve
exposto), ou com o código 1 (Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já
esteve exposto). Como não foi possível verificar nos sistemas da RFB qual o
período ou o agente nocivo que ensejaram a concessão do benefício em cada
caso, o procedimento fiscal foi inicialmente conduzido nos seguintes
estabelecimentos, especificamente para o ano de 2013: 04.775.827/0001-28,
04.775.827/0006-32; 04.775.827/0002-09.
2.6. Os fatos apurados durante este procedimento fiscal levaram-nos à convicção
de que a TAP não controlou, de 01/2013 a 12/2013, os riscos ambientais de
Fl. 40133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

trabalho a que diversos de seus empregados estiveram expostos, de forma
habitual e permanente, para o agente nocivo RUÍDO, acima do Limite de
Exposição Ocupacional - LEO, ensejando a cobrança, por arbitramento, da
contribuição adicional para custeio de aposentadoria especial em relação a
esses empregados, uma vez que tais empregados não foram informados em
GFIP como expostos a agentes nocivos no período.
(Grifos no original)
Para a análise do gerenciamento dos riscos ambientais do trabalho, a fiscalização
solicitou às fiscalizada a apresentação dos seguintes documentos:
a) Folhas de pagamento de todos os segurados empregados;
b) Planilha de Rubricas incluídas ou não na base de cálculo de contribuições
previdenciárias da folha de pagamento;
c) Informações da contabilidade extraídas do Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED por programas da Receita Federal do Brasil e de arquivos apresentados em meio
digital, com leiaute previsto no MANAD, autenticados no Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais (SVA);
d) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conforme Norma
Regulamentadora - NR-09 do Ministério do Trabalho e Previdência Social (atual
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE); e) Levantamento Ambiental - contendo
avaliações quantitativas (medições) e qualitativas dos agentes nocivos - do período de
01/2013 a 12/2013, fazendo parte do PPRA como Anexo;
f) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e Relatório Anual,
conforme NR-07 do Ministério do Trabalho e Previdência Social (atual Ministério do
Trabalho e Empreg - MTE);
g) Normas de utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI e comprovantes
de aplicação de treinamentos regulares para utilização dos mesmos, previstos na Norma
Regulamentadora – NR n° 09 do Ministério do Trabalho e Previdência Social (atual
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE);
h) Comprovantes de Entrega de EPI;
i) Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, previsto no art. 58 da Lei n° 8.212/91;
As GFIP consideradas no lançamento estão discriminadas na planilha "Relação de
GFIP's consideradas pela fiscalização".
Conforme relatado no item 6 do REFISC, consta que a empresa deixou de apresentar a
documentação completa ou que a apresentou, junto com esclarecimentos, de forma
inconclusiva, fato que ensejou a apuração da contribuição adicional para financiamento
da aposentadoria especial sob a modalidade “arbitramento”.
O lançamento abrangeu os estabelecimentos CNPJ no 04.775.827/0001-28 (referido nos
documentos da empresa como GIG) e no 04.775.827/0002-09 (referido como POA).
Relacionado à esta ação fiscal, foi lavrado AI anexado ao processo COMPROT n°
16682.720112/2018-26, onde foram incluídos os levantamentos das contribuições a
cargo da TAP, destinados ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho(GILRAT), ajustado pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP, incidente
sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e recolhidas a
menor nas competências de 01/2013 a12/2013, incluindo o 13o Salário.
A fiscalização também lavrou o Termo de Representação Fiscal para Fins Penais
(processo 6682.720211/2018-16), por ter a empresa incorrido, em tese, no ilícito de
Sonegação de Contribuição Previdenciária, previsto no artigo 337-A, inciso III, do
Decreto Lei no 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (publicado no DOU de31 de
dezembro de 1940), acrescentado pela Lei no 9.983, de 14 de julho de 2000 (publicada
no DOU de 17 de julho de 2000), a qual foi encaminhada ao Ministério Público Federal.
Fl. 40134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

II - DA IMPUGNAÇÃO
[Cientificada] pessoalmente da autuação em 29/01/2018 (vide informação no extrato fl.
2.140), [a autuada] apresentou impugnação às fls. 1564-1584, acompanhada dos
documentos de fls. 729-1563 e 1585-2072, na qual, após o relato da fundamentação
fática e jurídica da Autuação, alega, em síntese:
No item "O direito: impossibilidade de exigência de quaisquer valores a título da
contribuição adicional para a aposentadoria especial", alega que "faz-se necessário
avaliar, de acordo com a realidade fática da empresa autuada, de posse dos programas
de controle médico de saúde ocupacionais, assim como dos programas de prevenção de
riscos ambientais da empresa, se os empregados utilizados para o cálculo do valor da
multa apurada neste auto de infração, de fato, se enquadram nas determinações da lei,
ou seja, se estavam expostos a agentes insalubres, sem equipamento de proteção que o
neutralizasse e, ainda, no tempo acima disposto, o que não ocorreu, in casu."
Defende que o Auditor Fiscal deveria ter convertido o feito em diligência, para verificar
in loco os níveis de ruído e real exposição dos empregados, constatando se a
impugnante controlou ou não seus riscos ambientais.
Que sem verificação real dos dados necessários à medição de ruído e exposição
individual/coletiva dos agentes, decidiu a autoridade fiscal, por arbitramento, considerar
a exposição de todos os empregados ao agente ruído, sem nenhuma especificidade sobre
o tempo de utilização e sobre a neutralização do agente pelo uso do Equipamento de
Proteção Individual (EPI).
Também não foi observado pelo Auditor Fiscal que no interregno de janeiro de 2013 a
18/11/2013 (grande parte do período fiscalizatório), a exposição ocupacional a ruído
necessária à concessão da aposentadoria era acima de 90 dB e não 85 dB.
Assevera que não houve manipulação do Programa de Riscos Ambientais ou de
qualquer outro documento que foi colocado à disposição do Auditor, diferentemente do
exposto no item 6.10 do REFISC, e que o PPRA e PCMSO foram refeitos para atender
às exigências da fiscalização, já que havia diferença de nomenclatura no que tange à
locação de alguns empregados, gerando, em razão disso, a divergência entre a folha de
pagamento e referidos documentos, cita que, inclusive, parte do resultado do PPRA
apresentado posteriormente foi considerado pela fiscalização.
O PPRA demonstra que a exposição ao agente ruído é na maioria das vezes eventual, e,
somado a isto, controlada pelo uso do EPI, e, apenas para fins de argumentação, caso
considerado que fosse permanente, não ultrapassou os limites de tolerância admitidos
pela Norma Regulamentadora, uma vez que a utilização do EPI reduziu para menos de
85 dB o nível de ruído a que o empregado estaria exposto.
No item "A utilização eficaz de EPI auditivo apto a anular os efeitos de eventual
exposição à agente nocivo", defende que não é verdadeira a afirmação do Auditor
Fiscal, de que a impugnante, supostamente, não teria comprovado a inviabilidade
técnica da adoção de medidas de proteção coletiva (EPC) ou o controle e registro de
fornecimento regular de EPI auditivo.
Explica que o agente ruído é oriundo de marteletes pneumáticos, e o meio mais eficaz
de eliminação do risco é a utilização de EPI. Que os EPI foram devidamente entregues e
utilizados por todos os empregados eventualmente expostos ao referido agente, cuja
fiscalização é acompanhada pela empresa por meio eletrônico, a luz do que determina a
Portaria no 107, de 25/08/2009, e que os protetores auriculares lograram êxito em
diminuir, para abaixo dos 85 decibéis delimitados pela legislação, os níveis de ruídos a
que poderiam estar submetidos os aludidos trabalhadores, conforme se comprova pela
simples análise do Certificado de Aprovação (CA) de cada um deles. Cita, como
exemplo, a atenuação do ruído com o uso do EPI de um empregado do setor de
estruturas, cuja exposição ao agente ruído sem o EPI é de 97,6 dB. Reforça que todos os
Fl. 40135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

equipamentos de proteção individual possuem certificado de aprovação pelo Ministério
do Trabalho e Emprego.
No tópico intitulado "O princípio da busca pela verdade material - necessidade de
verificação das circunstâncias fáticas que envolvem o lançamento fiscal", defende, com
fulcro no art. 142 do Código Tributário Nacional, no princípio constitucional da
legalidade tributária e na doutrina que cita, que a fiscalização não poderia ter adotado o
arbitramento para apurar os valores devidos a título da contribuição adicional para a
aposentadoria especial, sem buscar averiguar a pertinência dos cálculos por ele
efetuados à luz da realidade do ambiente de trabalho em que se faria presente o aludido
agente nocivo. Assevera que a fiscalização, em seu relatório, fez apenas ilações ao invés
de perquirir as reais condições de trabalho dos empregados da impugnante,
contrariamente ao princípio da busca da verdade material, que rege a administração
pública federal.
Cita que conforme consta à fl. 26 do relatório, o Fiscal autuante reconhece que não
logrou êxito em “determinar com clareza a real exposição dos empregados que
prestaram serviços à TAP no ano de 2013 ao agente “RUÍDO”, razão pela qual houve
por bem impor, por critério de arbitramento, os valores exigidos por meio do auto de
infração, mas que, contrariamente, o uso efetivo de protetores auriculares pelos
trabalhadores expostos a ruído é absolutamente capaz de neutralizar a ação danosa que
poderia ser provocada à saúde do trabalhador, principalmente porque devidamente
cadastrados no Ministério do Trabalho e Emprego.
Que se pode concluir neste sentido pela simples análise do Perfil Profissiográfico
Previdenciário apresentado pela impugnante, no bojo do qual se verifica a declaração de
eficácia do EPI utilizado pelos seus empregados.
Pugna o impugnante pela conversão do julgamento em diligência, nos termos do artigo
35 e seguintes do Decreto no 7.574/2011, para "exame físico, pela autoridade fiscal,
além de consulta ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, para confirmar a
total eficiência e qualidade dos produtos utilizados, por meio dos certificados de
aprovação".
Requer a produção de prova pericial dos EPIs utilizados pelos seus empregados,
indicando assistente técnico e apresentando seus quesitos.
Requer, ao final, o provimento à impugnação, declarando a improcedência do auto de
infração e protesta pela produção de provas documental suplementar e pericial, caso a se
entenda necessário.
(Destaques no original)
Ao julgar a impugnação, em 27/11/18, a 5a Turma da DRJ em Florianópolis/SC
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à
saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para
financiamento do benefício, nos termos do art. 57, §6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22,
inciso II, da Lei no 8.212/91.
AFERIÇÃO INDIRETA. ALÍQUOTA ADICIONAL.
A falta, incoerência ou incompatibilidade dos documentos da empresa relativos aos
riscos ambientais do trabalho, autoriza o lançamento por aferição indireta das alíquotas
adicionais, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Fl. 40136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

LANÇAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL.
É de responsabilidade do sujeito passivo a prova quanto ao fornecimento, uso e
fiscalização dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI pelos segurados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REQUERIMENTO
DE
PERÍCIA.
INTERPRETAÇÃO
DE
LAUDOS.
IMPERTINÊNCIA.
Descabe a prova pericial quando o fato probando, consistindo nas verificações de laudos
e relatórios ambientais, depende unicamente de interpretação quanto ao seu teor
conclusivo.
REQUERIMENTO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DECURSO DO TEMPO.
INUTILIDADE.
No âmbito do gerenciamento de riscos ocupacionais no ambiente de trabalho, o decurso
de tempo torna imprestável o pedido de perícia ou de diligência ao estabelecimento da
empresa, uma vez que é impossível restaurar as condições ambientais vigorantes ao
tempo da elaboração dos laudos.
DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO. PRESCINDÍVEL.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de prova e indeferi-la
se a entender desnecessária, protelatória ou impraticável.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 27/5/19, segundo o Termo de
ciência de fl. 40.070, a Contribuinte, por meio de seus advogados (procuração de fls. 1.523 a
1.529), interpôs o recurso voluntário de fls. 40.073 a 40.088, em 25/6/19, alegando o que segue:
II – OS FATOS
2. Conforme narrado na Impugnação, o auto de infração combatido foi lavrado, por
arbitramento, para exigir da Recorrente valores a título da contribuição previdenciária
adicional ao GILRAT destinada ao custeio do benefício da aposentadoria especial,
referente as competências de janeiro a dezembro de 2013, incluindo o 13o salário, além
da imposição de multa de oficio e acréscimos moratórios.
3. De acordo com a autoridade fiscal, seria devida a contribuição adicional em virtude
da suposta exposição habitual e permanente de segurados empregados da Recorrente ao
agente nocivo “ruído”. Deste modo, entendeu a Fiscalização que deveria ser realizada a
cobrança, por arbitramento, da referida contribuição, no percentual de 6% (seis por
cento) sobre a remuneração informada em folha de pagamento dos empregados
expostos, em tese, ao agente ruído acima do Limite de Exposição Ocupacional (“LEO”),
uma vez que não teria sido informada nas respectivas Guias de Recolhimento do FGTS
e de Informação a Previdência Social (“GFIP’s”) relativas ao período fiscalizado.
4. O fiscal consignou, ainda, que a Recorrente não teria comprovado a inviabilidade
técnica da adoção de medidas de proteção coletiva (“EPC”), ou o controle e registro de
fornecimento regular do Equipamento de Proteção Individual (“EPI”) auditivo.
5. Contra a autuação, a Recorrente apresentou sua impugnação, no bojo da qual
sustentou a impossibilidade de exigência de quaisquer valores a título da contribuição
adicional para a aposentadoria especial, eis que (i) eventual exposição de seus
funcionários ao agente nocivo ruído não teria como características a habitualidade e
permanência previstas na legislação e (ii) em decorrência da utilização de EPI de alta
tecnologia, os seus segurados empregados não se sujeitam a danos, em virtude do
agente nocivo ruído (os comprovantes de entrega e certificados fornecidos pelo
Ministério do Trabalho referentes ao EPI foram juntados aos autos). Além disso, a
Recorrente explicitou que o equívoco no arbitramento realizado pela Fiscalização, posto
que houve a desconsideração das circunstancias fáticas que envolvem o lançamento.
Fl. 40137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

6. Com o intuito de comprovar, cabalmente, suas alegações, a Recorrente requereu a
conversão do julgamento em diligencia, nos termos do artigo 35 e seguintes do Decreto
Federal n° 7.574/2011, bem como a produção de prova pericial para análise técnica dos
materiais de proteção utilizados pelos funcionários da Recorrente.
7. Inobstante os sólidos argumentos e toda a documentação trazida aos autos pela
Recorrente, a DRJ/FNS desconsiderou provas trazidas pela Recorrente e julgou
improcedente a impugnação apresentada.
[...]
III – FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE PROVIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO: A IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE QUAISQUER
VALORES A TÍTULO DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA
A
APOSENTADORIA ESPECIAL
9. No item 2.3 do acordão recorrido (fls. 40.043), a DRJ assevera que, em relação a
contribuição para a aposentadoria especial, a incidência pressupõe a demonstração de 2
(dois) elementos específicos, quais sejam: (i) situação de exposição a agentes nocivos
em limites e período acima do tolerado, e, cumulativamente (ii) não eliminação e/ou
neutralização da exposição por equipamentos de proteção coletiva e individual.
10. Em seguida, no item 2.4 do acordão, foi afirmado que a documentação que atesta o
gerenciamento dos riscos no ambiente de trabalho, apresentada pela Recorrente ao
longo da Fiscalização, não foi considerada apta a validar as informações prestadas pela
empresa na GFIP.
Assim, sustentou-se que não foi possível confirmar com exatidão os resultados de
dosimetrias de ruído pela falta de apresentação ou apresentação deficitária ou inclusiva
de documentos, o que acarretou o arbitramento da contribuição adicional para o
financiamento da aposentadoria especial.
11. A esse respeito, o acordão recorrido afirmou que a Recorrente, uma vez intimada a
justificar lacunas, situações e elementos divergentes, não foi capaz de fornecer qualquer
explicação ou esclarecimento relativo às modificações no PPRA e PCMSO inicialmente
apresentados a Fiscalização.
12. Por seu turno, a Recorrente requereu, em sua impugnação, a baixa em diligencia,
bem como a realização de prova pericial, para que, a partir da nova documentação
acostada por ocasião da defesa, fosse possível asseverar que, na realidade, houve, sim, a
neutralização da exposição por equipamentos de proteção individual (EPI). Frisa-se que
o próprio acordão recorrido afirmou ser esse requisito (não neutralização por EPI)
fundamental para a subsistência da exigência da contribuição adicional ora em
discussão.
13. Assim, foram juntados a impugnação os seguintes documentos comprobatórios da
neutralização dos ruídos:
(i) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) de GIG e POA – Doc.
Comprobatórios 1;
(ii) Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO) – Doc.
Comprobatórios 2;
(iii) Certificado de Aprovação do EPI, emitido pelo Ministério do Trabalho –
Doc. Comprobatórios 3;
(iv) Perfis Profissionográficos Previdenciários (PPP’s) por amostragem – Doc.
Comprobatórios 4;
(v) Comprovantes de entrega de EPI’s por amostragem – Doc. Comprobatórios
5.
14. No tocante as modificações do PPRA e PCMSO, ao contrário do que foi aduzido no
acordão recorrido, a Recorrente atestou que não houve qualquer manipulação do
Programa.
Fl. 40138
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

Na realidade, tanto o PPRA como o PCMSO foram devidamente refeitos para atender as
exigências da fiscalização, já que havia apenas diferença de nomenclatura no que
tange à lotação de alguns de seus empregados, o que gerou a divergência apontada
entre o disposto na folha de pagamento e nos referidos Programas.
15. Ao longo de toda a sua impugnação, a Recorrente expôs que, pela simples análise
do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais apresentado, é possível constatar
que a exposição ao agente ruído é, na maior parte das vezes, eventual e, somado a
isso, está a utilização controlada por Equipamento de proteção individual.
16. Com efeito, na exposição eventual, não há determinação para pagamento do
adicional de insalubridade e, tampouco, requisito para concessão da aposentadoria
especial.
17. E, ainda que a exposição fosse permanente, o que ora se admite apenas para fins de
argumentação, não ultrapassou os limites de tolerância estabelecidos pela Norma
Regulamentadora, vez que a utilização do protetor auricular reduziu para menos que 85
dB o nível de ruído a que o empregado estaria exposto.
18. Para comprovar tais alegações, a Recorrente trouxe aos autos o PPRA e os
comprovantes de entrega de EPIs, bem como os certificados de aprovação emitidos pelo
Ministério do Trabalho.
19. Deste modo, deveriam os autos do processo terem sido baixados em diligencia, a
fim de que, com base no princípio da busca pela verdade material, fosse verificado se os
documentos trazidos na defesa são capazes de invalidar o lançamento fiscal.
20. Como o acordão não determinou a referida baixa, para certificação sobre os aspectos
fáticos que envolvem o auto de infração impugnado, faz-se mister a sua anulação, com o
fim de que (i) estes autos sejam baixados em diligencia e (ii) seja realizada análise
detalhada da vasta documentação trazida pela Recorrente, especialmente aquela que
comprova a exposição apenas eventual dos segurados empregados ao agente nocivo
“ruído” e a existência e utilização de EPIs eficazes para a neutralização da exposição.
21. Indo além, caso não se entenda pela anulação do acordão de 1a instancia, a
Recorrente entende que esta c. Turma Julgadora pode aferir que o lançamento, em si,
deve ser julgado nulo, posto que pautado em ilações desacompanhadas de provas
suficientes para a imposição fiscal.
22. O fundamento do auto de infração – que o acordão julgou ser cabível – consiste
apenas em supostas “lacunas divergências e inconsistências apuradas e relatadas” (fls.
40.052).
23. Todavia, como já exposto no presente, as diferenças documentais existentes foram
plenamente justificadas pela Recorrente, sendo certo que meros equívocos formais
quanto a determinados termos e denominações elencados no PPRA e PCMSO
originalmente apresentados não podem ser capazes de levar a exigência do tributo em si,
mas, quando muito, apenas da eventual multa por descumprimento de obrigação
acessória.
[...]
36. Resta evidenciado, portanto, que, se porventura houve erro no preenchimento inicial
do PPRA e do PCMSO, ele não é capaz de levar ao lançamento da contribuição
adicional para a aposentadoria especial, quando não for cabalmente demonstrada a
existência do fato gerador do tributo.
[...]
72. Assim, verificando que foram tomadas todas as medidas cabíveis para neutralizar o
risco ruído e, tendo sido satisfatórias, já que os equipamentos de proteção individuais
fornecidos abafaram os riscos para abaixo dos limites de tolerância previstos, não há
que se falar em manutenção desta autuação, devendo a mesma ser julgada, portanto,
improcedente.
IV– O PEDIDO
Fl. 40139
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

73. Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, a
Recorrente requer seja dado provimento ao presente Recurso, para se anular o acordão
de primeira instancia, determinando-se a baixa em diligencia para análise da correição
da documentação trazida pela Recorrente em sua Impugnação, ou, caso assim, não se
entenda, requer seja reformado o acordão recorrido, para se reconhecer a nulidade do
auto de infração, ou para se determinar o cancelamento do lançamento.
(Grifos no original)
Ao apreciar o recurso voluntário em 4/2/20, esta Turma converteu o julgamento
em diligência para que a autoridade lançadora examinasse os documentos carreados aos autos
com a impugnação, nos termos da Resolução no 2402-000.816, fls. 40.092 a 40.100.
Em resposta à diligência, a autoridade lançadora juntou aos autos a Informação
Fiscal de fls. 40.108 a 40.114, esclarecendo, em síntese, que a maior parte dos documentos
mencionados na resolução como tendo sido carreados aos autos com a impugnação teriam sido,
em verdade, carreados aos autos pela própria fiscalização, e que os documentos que vieram aos
autos com a impugnação não se mostraram suficientes para alterar os fatos apurados durante o
procedimento fiscal.
Cientificada da Informação Fiscal, em 29/9/20, por decurso de prazo, segundo o
despacho de fl. 40.119, a Recorrente solicitou a juntada da manifestação de fls. 40.126 a 40.131
em 28/10/20, por meio da qual reforça as suas alegações recursais, afirmando que “trouxe aos
autos robusta prova documental” com a qual busca demonstrar que “realizou a neutralização
completa da exposição ao agente nocivo ‘ruído’, de sorte que inviável a cobrança da contribuição
para a aposentadoria especial”.
O processo, então, retornou a este Conselheiro para prosseguimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, autodesignado Redator ad hoc, para
formalizar o presente acórdão.
Acerca da matéria, o Relator substituído manifestou-se nos seguintes termos:
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Considerações iniciais
Trata o presente processo da contribuição adicional de 6%, prevista no art. 57, §
6o, da Lei no 8.213, de 24/7/91, e destinada ao custeio da aposentadoria especial decorrente de
exposição habitual e permanente dos segurados empregados da Recorrente ao agente nocivo
ruído, no período de 01/2013 a 12/2013 (incluindo o 13o salário).
Do relatório fiscal, fls. 11 a 45, extraímos o seguinte excerto:
2.5. À luz de informações retiradas dos sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB, de
que, entre os anos de 2012 e 2014, diversos empregados da TAP requereram junto ao
INSS benefício previdenciário de aposentadoria especial. De acordo com os formulários
de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP apresentados pelos trabalhadores ao
Fl. 40140
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

órgão, as condições prejudiciais à saúde ou à integridade física em que exerceram suas
funções na TAP ensejavam a concessão de aposentadoria especial, por exposição a
agentes nocivos. Entretanto, não havia informação de exposição a agentes nocivos para
a quase totalidade desses segurados nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP do período. Os
trabalhadores que requereram benefícios, ou foram informados com o código de
ocorrência 0 (Sem exposição a agente nocivo. Trabalhador nunca esteve exposto), ou
com o código 1 (Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto). Como
não foi possível verificar nos sistemas da RFB qual o período ou o agente nocivo que
ensejaram a concessão do benefício em cada caso, o procedimento fiscal foi
inicialmente conduzido nos seguintes estabelecimentos, especificamente para o ano de
2013:

2.6. Os fatos apurados durante este procedimento fiscal levaram-nos à convicção de que
a TAP não controlou, de 01/2013 a 12/2013, os riscos ambientais de trabalho a que
diversos de seus empregados estiveram expostos, de forma habitual e permanente,
para o agentes nocivo RUÍDO, acima do Limite de Exposição Ocupacional - LEO,
ensejando a cobrança, por arbitramento, da contribuição adicional para custeio de
aposentadoria especial em relação a esses empregados, uma vez que tais
empregados não foram informados em GFIP como expostos a agentes nocivos no
período.
(Grifos no original)
Sendo essas as considerações iniciais, passamos à análise do recurso voluntário.
Da alegada nulidade da decisão de primeira instância
Segundo a Recorrente, faz-se mister a anulação da decisão de primeira instância,
uma vez que esta não determinou a baixa do autos em diligência para, “com base no princípio da
busca pela verdade material, fosse verificado se os documentos trazidos na defesa” seriam
“capazes de invalidar o lançamento fiscal”, mediante a certificação quanto aos aspectos fáticos
que envolvem o auto de infração, em especial quanto à comprovação da “exposição apenas
eventual dos segurados empregados ao agente nocivo ‘ruído’ e à existência e utilização da EPIs
eficazes para a neutralização da exposição”.
Pois bem, em face ao alegado, vejamos, inicialmente, o que restou assentado no
julgado a quo quanto ao pedido de diligência, fls. 40.063 a 40.065:
No caso em tela, conforme amplamente debatido no presente voto, é ônus da
contribuinte apresentar documentação que confirme a eficiência e qualidade dos
produtos utilizados, e, principalmente, o uso do EPI na época dos fatos apurados.
Por outro lado, os fatos que ensejaram o lançamento por aferição indireta restaram
devidamente comprovados pela Fiscalização, qual seja, a discrepância entre os
documentos relativos às demonstrações ambientais. Portanto, a conversão em diligência
do julgamento é desnecessária e impraticável, pois que os seus resultados não trarão
subsídios para o julgamento das condições efetivas de exposição relativas há cinco anos.
E, ao apreciar o pedido de perícia, formulado na impugnação, a decisão de primeira
instância informou o seguinte, fl. 40.065:
Outrossim, da mesma forma com relação à diligência, não se pode a perícia hoje, em
2018, como forma de provar as condições ambientais ocorridas em 2013, pois isto
encontra obstáculo intransponível no decurso do tempo, permeado por alterações físicas
do ambiente de trabalho. Por conseguinte, a perícia técnica, ainda que voltada à
verificação dos agentes presentes no ambiente do trabalho, de nada adiantaria senão
Fl. 40141
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

para demonstrar quais as condições ambientais hoje, sem qualquer pertinência em
relação às condições ambientais contemporâneas aos relatórios e documentos de
gerenciamento ambiental.
Como se percebe, para a decisão recorrida (prolatada em 27/11/18), teriam restado
devidamente comprovados os fatos ensejadores da aferição indireta e seria desnecessária e
impraticável a diligência pleiteada, uma vez que seu resultado não traria subsídios para o julgamento,
haja vista a exposição ao agente nocivo “ruído” ter ocorrido 5 anos antes, ou seja, de 01/2013 a
12/2013.
Vejamos, então, o seguinte trecho do relatório fiscal, fl. 34:
6.1. Em 20/07/2016, a empresa apresentou, em resposta ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal – TIPF, recebido pela mesma em 25/05/2016, diversos documentos
solicitados na Parte II daquele Termo, referentes ao controle dos riscos ambientais de
trabalho da empresa, dentre eles:
a) o PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
b) o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e Relatório Anual;
c) o Levantamento Ambiental dos agentes nocivos;
d) todas as CAT - Comunicação de Acidentes de Trabalho do período;
e) as Normas de Utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI e os
comprovantes de aplicação de treinamentos regulares para utilização dos mesmos;
f) os Livro(s) de Inspeção do Trabalho que contém(êm) as anotações referentes aos
estabelecimentos referenciados.
6.2. Em comparação do PPRA com as informações de folha de pagamento de 01 a
12/2013, incluindo o 13° Salário de 2013, contidas nos arquivos do MANAD - Manual
Normativo de Arquivos Digitais, inicialmente apresentados pela TAP também em
20/07/2016, e que viriam a ser substituídos pelas Folhas em Pagamento em formato
PDF apresentadas no decorrer do procedimento fiscal, encontramos várias divergências
referentes à LOTAÇÃO (SETOR) dos empregados no período. Tentamos, conforme os
PPRA dos estabelecimentos 0001-28 e 0002-09, fazer a correlação entre lotações e
setores, por semelhança de nomenclatura, mas não obtivemos sucesso. Relacionamos
alguns exemplos no TIF n° 02 e intimamos a empresa que [fizesse] a correlação entre as
locações contidas na Folha de Pagamento e os setores avaliados no PPRA, por
empregado, estabelecimento e competência.
6.3. Na análise dos documentos apresentados conforme o item 6.1 acima, comparados
ainda com a planilha apresentada conforme o item anterior, verificamos diversas
lacunas, além de situações e elementos divergentes entre os documentos, que
relacionamos no TIF n° 06, item 16, e intimamos a empresa que se explicasse. Este TIF
foi emitido e recebido pela empresa em 26/07/2017 e indevidamente numerado de
forma repetida como “TIF n° 05”. No item 17 do mesmo TIF, ainda, frisamos que a
empresa deveria DECLARAR POR ESCRITO, com assinatura do responsável legal, e
JUSTIFICAR POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, quando
cabível, qualquer explicação ou esclarecimento em resposta ao solicitado que viesse a
alterar as informações contidas no PPRA ou PCMSO inicialmente apresentados.
6.4. Em resposta, a empresa apresentou, em 20/09/2017 e 03/10/2017, diversos
documentos e supostos esclarecimentos. Na análise dos documentos apresentados,
constatamos que a empresa reapresentou novos PPRA e PCMSO para os
estabelecimentos 0001-28 e 0002-09, baseados na Folha de Pagamento de 09/2013,
adequando-os às divergências apontadas nos itens 8 e 9 do TIF n° 06, para que estas
deixassem de existir, e alterando significativamente vários GHE’s constantes do PPRA
inicialmente apresentado para que seguissem as nomenclaturas das Folhas de
Pagamento, incluindo número de trabalhadores vinculados e resultados de dosimetrias
de ruído. Inclusive foram assinados por profissionais que sequer eram responsáveis
pelos Programas da TAP em 2013, retroagindo as alterações promovidas como se
Fl. 40142
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

houvesse sido feita revisão em 30/09/2013. Nota-se, inclusive, que as páginas de 288
em diante do PPRA de POA foram retiradas do documento de 2016, como pode se ver
no canto superior direito (cabeçalho), em fotos (com data de 2011), textos e formas
idênticas às utilizadas no PPRA original, de 2013, em nítida montagem. Ainda, não
apresentou qualquer justificativa ou documentação comprobatória para tais
alterações e também deixou de apresentar documentos ou esclarecimentos solicitados
no mesmo TIF, como, por exemplo, os laudos de dosimetria de ruído para o
estabelecimento 0002-09, que alegou terem sido perdidos em “queima de HD”.
6.5. A empresa responde, em diversos itens de sua Carta de 26/09/2017, que
acompanhou os documentos apresentados em resposta ao TIF n° 06, em termos como
“conforme apontado pelo ilustríssimo fiscal, as descrições foram alteradas no PPRA”,
“conforme asseverado pelo fiscal, as retificações foram realizadas”, “no que se refere a
este item, todas as correções necessárias foram realizadas” e “o PCMSO foi corrigido
conforme requerido no Termo de Intimação Fiscal”. Entretanto, como dito no item 08
acima, em nenhum momento do Termo de Intimação emitido em 26/07/2017 foi
solicitado que a empresa ajustasse indiscriminadamente seus Programas de forma
a não haver mais divergências, e sim que justificasse a existência destas
divergências,
alterando,
CASO
NECESSÁRIO,
qualquer
informação
anteriormente prestada.
Conforme se extrai dessa transcrição e da transcrição que segue mais acima, nas
considerações iniciais, a Recorrente não informou nas GFIPs do período de 01/2013 a 12/2013 que
seus empregados estiveram expostos a agente nocivo, o que mostrou-se contraditório com os
inúmeros empregados da Recorrente que foram ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
pleitear a concessão de aposentadoria especial, munidos de Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), com demonstração da exposição ao agente nocivo “ruído”.
Diante desse quadro, foi solicitado à Recorrente a apresentação de documentos
relacionados ao controle dos riscos ambientais do trabalho, tais como PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional e Relatório Anual), CAT (Comunicação de Acidentes de Trabalho do período),
dentre outros. Porém, após o exame dos documentos apresentados, a fiscalização detectou várias
divergências (vide os Termos de Intimação de fls. 293 a 379), o que levou à nova intimação da
Recorrente para justificar essas divergências.
Todavia, em vez de justificar, a Recorrente apenas reapresentou os documentos,
alterando (retificando) as informações neles consignadas de modo a eliminar as divergências.
Inclusive, segundo aponta a fiscalização, esses novos documentos “foram assinados por
profissionais que sequer eram responsáveis pelos Programas da TAP em 2013”.
E como bem destacado pela decisão recorrida, fl. 40.052, a retificação veio a
corroborar o arbitramento feito pela fiscalização. Confira-se:
As próprias retificações procedidas pela empresa atestam que os documentos
apresentados, de fato, não se prestavam para demonstrar, com exatidão, o
gerenciamento dos riscos ocupacionais, o que, inclusive, levou a apuração do risco
ambiental por arbitramento.
Com a impugnação foram carreados aos autos muitos documentos que já tinham
sido apresentados à fiscalização, tais como PPRA (fls. 1.585 a 2.079, 2.148 a 3.110), PCMSO
(fls. 2.080 a 2.139 e 4.879 a 5.197), etc., e muitos documentos produzidos após 2013, segundo
bem informa o julgado a quo.
Nesse ponto, cabe destacar que, segundo a Informação Fiscal de fls. 40.108 a
40.114, os documentos de fls. 2.148 a 40.027 não foram carreados aos autos com a impugnação,
Fl. 40143
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

conforme constou na Resolução no 2402-000.816, mas sim foram carreados aos autos pela
própria fiscalização, nos termos do despacho de fl. 2.143.
Ademais, importa trazermos à baila o disposto nos itens 13 a 17 da Informação
Fiscal, que bem demonstram o cuidado que a fiscalização teve ao examinar os documentos.
Confira-se:
13) Em resumo, o documento “Doc Comprobatórios 5” possui 778 páginas, mas
somente 43 delas apontando suposta entrega de EPI auditivo (EPA). Dentre estas,
apenas 12 cobrem o ano de 2013, total ou parcialmente, como relacionado no item
anterior, sendo que os dados de 3 empregados já haviam sido juntados ao Processo.
Assim como relatado nos itens de 6.12 a 6.14 do Relatório Fiscal, nenhum desses
supostos recibos foi assinado pelo empregado, assim como não foi comprovada a
manifestação do mesmo no caso dos “logs” eletrônicos. E, como relatado no item 6.15
do Relatório, características semelhantes se repetem no documento, só alteradas na
porcentagem do espaço amostral examinado durante a ação fiscal: “Mesmo que
considerássemos que os EPI’s foram efetivamente retirados conforme estes Relatórios
de Controle apresentados, na amostragem selecionada menos de 15% deles apresentam
retirada de EPA suficiente para atenuação do ruído em todo o ano de 2013. Há casos de
EPA’s retirados após o período fiscalizado, ou em número insuficiente para garantir a
proteção durante todo o ano ou ainda Recibos sem qualquer EPA retirado”.
14) Há ainda a questão da vida útil, guarda e conservação dos EPI’s, que, se têm
responsabilidade do empregado, esta também se divide com o empregador,
principalmente no seu controle, substituição e fiscalização de uso e troca. Os EPA’s
com CA 5745 (protetor de inserção - plug), têm vida útil máxima recomendada de 6
(seis) meses, conforme documentos de especificação no site do fabricante (3M). Os de
CA 15245 (protetor concha), embora não tenham a vida útil determinada nas
especificações do site do fabricante (Honeywell), este recomenda a substituição das
“almofadas e da espuma a cada 6-8 meses sob uso normal e a cada 3-4 meses sob uso
intenso ou em clima úmido/extremo”. Embora a utilização de cada EPA dependa das
condições de trabalho e de outras, como mencionado no item 7.2 do Relatório Fiscal,
não seria razoável presumir que um mesmo empregado, caso fosse comprovada a
entrega conforme os Relatórios mencionados no item 12 acima e nos respectivos
Anexos juntados por esta fiscalização, permanecesse com um plug de inserção, que tem
previsão de duração de 6 meses, por quase 3 anos, como no caso de Luís Antonio
Barreto, por exemplo. Nenhum dos empregados relacionados acima teve esse interstício
de substituição respeitado ou comprovado. Diz a Portaria SIT/DSST (Secretaria de
Inspeção do Trabalho/Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho) no 121 de
30/09/2009 (DOU de 02/10/2009), que estabelece as normas técnicas de ensaios e os
requisitos obrigatórios aplicáveis aos Equipamentos de Proteção Individual – EPI
enquadrados no Anexo I da NR 06:
3.5. O fabricante ou importador dos EPI para proteção auditiva deve
disponibilizar no manual de instruções ou na embalagem as seguintes
informações: (Redação dada pela Portaria SIT/DSST no 145, de 28.01.2010,
DOU 01.02.2010)
[...]
g) prazos máximos para substituição.
15) Quanto à questão da atenuação em decibéis pelo uso regular de EPI auditivo,
incluindo os termos da decisão do STF em sede de Repercussão Geral (Recurso
Extraordinário com Agravo ARE no 664.335/SC), citada no Acórdão de Impugnação de
fls. 40.034 a 40.066, não cabe a esta fiscalização entrar nesta discussão se a empresa
não conseguiu sequer demonstrar o fornecimento regular e suficiente de EPAs aos
empregados expostos a ruído acima dos limites determinados em lei, seja durante o
procedimento fiscal, seja na apresentação dos documentos citados no item 12 acima.
Fl. 40144
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

16) Em resumo, os denominados “Doc Comprobatórios” de números 1 e 2 já faziam
parte dos documentos anexados por esta fiscalização e os de números 3 a 5 não alteram
os fatos apurados durante o procedimento fiscal de origem do débito, pelos motivos
relatados nos itens 8 a 15 acima.
17) Desta forma, considerando os termos da Resolução determinada pelo Sr. Relator do
CARF e citada no item 2 desta Informação Fiscal, constatamos que os documentos
efetivamente juntados pelo contribuinte com sua Impugnação não são, portanto,
suficientes para se afastar a exação previdenciária cobrada no presente Processo.
Portanto, nota-se que tais documentos não possuem o condão de alterar o
resultado do procedimento fiscal e, desse modo, afastamos a alegação de nulidade e mantemos a
decisão recorrida quanto à denegatória da diligência, uma vez que o conjunto dos autos, de fato,
se mostrou suficiente ao convencimento da autoridade julgadora de primeira instância.
Da alegada nulidade do lançamento fiscal
Segundo a Recorrente, não sendo anulada a decisão recorrida, deverá ser anulado o
lançamento, uma vez que “pautado em ilações desacompanhadas de provas suficientes para a
imposição fiscal”.
Em que pese a defesa, não merece guarida a alegação ventilada, uma vez que o
lançamento foi realizado por arbitramento, e tal arbitramento está previsto na Instrução Normativa RFB
n° 971, de 13/11/09, que assim dispõe:
Art. 292. O exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física do trabalhador, com exposição a agentes nocivos de modo
permanente, não-ocasional nem intermitente, conforme disposto no art. 57 da Lei no
8.213, de 1991, é fato gerador de contribuição social previdenciária adicional para
custeio da aposentadoria especial.
[...]
Art. 296. A contribuição adicional de que trata o art. 292, será lançada por arbitramento,
com fundamento legal previsto no § 3o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, combinado
com o art. 233 do RPS, quando for constatada uma das seguintes ocorrências:
I - a falta do PPRA, PGR, PCMAT, LTCAT ou PPP, quando exigíveis, observado o
disposto no inciso V do art. 291;
II - a incompatibilidade entre os documentos referidos no inciso I;
Lembrando que os documentos apresentados à fiscalização não se mostraram
prestáveis a sustentar as razões da Recorrente. Vide o seguinte excerto da decisão recorrida:
[...] a fiscalização sustenta, basicamente, que a contribuinte não manteve, no período
compreendido pelas competências 01/2013 a 12/2013, um adequado gerenciamento e
monitoramento dos riscos ambientais, uma vez que, pelos documentos apresentados,
não foi possível confirmar com exatidão os resultados de dosimetrias de ruído, pela falta
de apresentação de documentos ou apresentação deficitária ou inconclusiva, acarretando
o arbitramento da contribuição adicional para o financiamento da aposentadoria
especial.
Realmente, a documentação contemporânea ao ano abarcado pelo lançamento
fiscal (2013) apresentou informações que não espelham, com precisão, a realidade dos
trabalhadores em face à exposição ao agente nocivo “ruído”, e isso a própria empresa autuada
confirmou ao buscar retificar os documentos.
Em face ao resultado da diligência, a Recorrente apresentou a manifestação de fls.
fls. 40.126 a 40, da qual transcrevemos os seguintes excertos:
Fl. 40145
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

6. Em resposta à diligência fiscal, o i. Auditor da Receita Federal do Brasil trouxe
alegações genéricas sobre a documentação juntada aos autos pela Recorrente e concluiu
que eles não seriam suficientes para afastar a exação previdenciária cobrada. Não houve
uma análise pormenorizada da farta documentação acostada.
7. No que tange aos PPP’s, o i Auditor ateve-se a afirmar que apresentariam
“informações díspares”, sem declinar em que aspecto poderiam levar a crer pela
ausência de controle do agente nocivo ruído. Ademais, as diferenças documentais
existentes foram plenamente justificadas pela Recorrente, sendo certo que meros
equívocos formais quanto a determinados termos e denominações elencados não podem
ser capazes de levar à exigência do tributo em si, mas, quando muito, apenas da
eventual multa por descumprimento de obrigação acessória.
9. No tocante à comprovação de utilização dos EPIs em tela pelos funcionários da
Recorrente, afirmou o i. Auditor que “nenhum desses supostos recibos foi assinado pelo
empregado”. Acontece que o controle dos EPIs era feito de modo eletrônico, motivo
pelo qual não era realizada a assinatura por cada empregado. Na realidade, o documento
denominado “Doc Comprobatórios 5” muito bem comprova a retirada dos EPIs
auditivos por logs de sistema e relatórios de controle de fornecimento de EPIs por
funcionário, como se verifica do parágrafo 12 da resposta à diligência.
Em sua manifestação, a Recorrente invoca, ainda, a alteração promovida pelo
Decreto no 10.410, de 30/6/20, que promoveu, dentre outras, a seguinte alteração no
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6/5/99:
De:
Art. 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será devida ao
segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este somente quando
cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de produção, que tenha trabalhado
durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, conforme o caso, sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Redação dada pelo Decreto
no 4.729, de 2003)
[...]
§ 1o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo
segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social, do tempo de trabalho
permanente, não ocasional nem intermitente, exercido em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado
no caput.
(Grifo nosso)
Para:
Art. 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprido o período de carência exigido,
será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este
último somente quando cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de produção, que
comprove o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e
biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes, de forma permanente,
não ocasional nem intermitente, vedada a caracterização por categoria profissional ou
ocupação, durante, no mínimo, quinze, vinte ou vinte e cinco anos, e que cumprir os
seguintes requisitos: (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020).
[...]
§ 1o A efetiva exposição a agente prejudicial à saúde configura-se quando, mesmo
após a adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, a
nocividade não seja eliminada ou neutralizada. (Redação dada pelo Decreto no
10.410, de 2020).
§ 1o-A Para fins do disposto no § 1o, considera-se: (Incluído pelo Decreto no 10.410, de
2020)
Fl. 40146
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

I - eliminação - a adoção de medidas de controle que efetivamente impossibilitem a
exposição ao agente prejudicial à saúde no ambiente de trabalho; e (Incluído pelo
Decreto no 10.410, de 2020)
II - neutralização - a adoção de medidas de controle que reduzam a intensidade, a
concentração ou a dose do agente prejudicial à saúde ao limite de tolerância previsto
neste Regulamento ou, na sua ausência, na legislação trabalhista. (Incluído pelo Decreto
no 10.410, de 2020)
(Grifo nosso)
A Recorrente aduz, também, que a novel redação dos dispositivos acima deve ser
aplicada ao presente caso, nos termos do art. 106, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no
5.172, de 25/10/66, uma vez que “evidencia a impossibilidade de se definir como infração a
ausência de recolhimento da contribuição adicional quando são tomadas as medidas preventivas
na legislação trabalhista para redução da exposição de funcionários a agentes nocivos”, bem
como que a “disposição em tela possui nítido caráter interpretativo”.
Contudo, não entendemos que a nova redação seja aplicável ao caso, visto que
ausentes as condições previstas no art. 106 do CTN, inclusive no que diz respeito ao alegado
caráter interpretativo da lei, cabendo destacar, nesse ponto, que a interpretação dos conceitos de
“eliminação” e “neutralização” se dá em face de conceitos trazidos pela nova redação.
E quanto ao argumento de que a fiscalização teria apresentado “alegações
genéricas sobre a documentação juntada aos autos pela Recorrente” e que teria deixado de
declinar em que aspecto haveria “ausência de controle do agente nocivo ruído”, nota-se na
informação fiscal que a fiscalização analisou pormenorizadamente os documentos apresentados,
justificando, de forma bem fundamentada, o porquê do arbitramento.
A título de exemplo, transcrevemos, novamente, o parágrafo 13 da informação
fiscal, que traz considerações sobre o “Doc Comprobatórios 5”, citado na manifestação da
Recorrente:
13) Em resumo, o documento “Doc Comprobatórios 5” possui 778 páginas, mas
somente 43 delas apontando suposta entrega de EPI auditivo (EPA). Dentre estas,
apenas 12 cobrem o ano de 2013, total ou parcialmente, como relacionado no item
anterior, sendo que os dados de 3 empregados já haviam sido juntados ao Processo.
Assim como relatado nos itens de 6.12 a 6.14 do Relatório Fiscal, nenhum desses
supostos recibos foi assinado pelo empregado, assim como não foi comprovada a
manifestação do mesmo no caso dos “logs” eletrônicos. E, como relatado no item 6.15
do Relatório, características semelhantes se repetem no documento, só alteradas na
porcentagem do espaço amostral examinado durante a ação fiscal: “Mesmo que
considerássemos que os EPI’s foram efetivamente retirados conforme estes Relatórios
de Controle apresentados, na amostragem selecionada menos de 15% deles
apresentam retirada de EPA suficiente para atenuação do ruído em todo o ano de
2013. Há casos de EPA’s retirados após o período fiscalizado, ou em número
insuficiente para garantir a proteção durante todo o ano ou ainda Recibos sem
qualquer EPA retirado”.
(Destaques no original)
Portanto, diante dos elementos constantes nos autos, mantemos o lançamento
fiscal.
De qualquer modo, por oportuno, citamos a tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, com
repercussão geral reconhecida, realizado em 4/12/14, tendo o seu trânsito em julgado ocorrido
em 4/3/15:
Fl. 40147
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720113/2018-71

12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites
acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção
Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até
no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos
ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.
[...]
[...]
14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na
hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza
o tempo de serviço especial para aposentadoria.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Redator ad hoc

Fl. 40148
DF CARF MF
Original